Tribunal: TJES
Processo: 5000346-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SEBASTIAO ALMEIDA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOJA QUE NÃO COMUNICOU A VENDA PARA OUTRA PESSOA APÓS DEVOLUÇÃO DO CARRO PELO AUTOR. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000346-77.2024.8.08.0048

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: SEBASTIÃO ALMEIDA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOJA QUE NÃO COMUNICOU A VENDA PARA OUTRA PESSOA APÓS DEVOLUÇÃO DO CARRO PELO AUTOR. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do detran/es em relação ao ipva e subsidiariamente; responsabilidade tributária solidária entre o vendedor e o comprador até que seja feita a comunicação da venda. Alega responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação de venda. Como tese subsidiária alega a necessidade de transferência de pontos decorrentes da AIT; litisconsórcio passivo necessário com o novo proprietário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se o DETRAN possui legitimidade passiva e se possui responsabilidade pela baixa no prontuário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. dúvida nenhuma acerca da transferência de propriedade do veículo automotor para a sociedade empresária e também para a adquirente/instituição financeira”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação".

_________

Dispositivo relevante citado
: artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por SEBASTIÃO ALMEIDA DE SOUZA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), da NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA – EPP e IVONE DIAS MIRANDA visando a declaração de inexistência de vínculo jurídico de direito material e por consequência a transferência de "todas as cobranças referentes ao veículo CITROEN C3 120A 2013/2014, cor preta, placa OUS1848", renavam 00588064785, para IVONE DIAS MIRANDA.

Relata o Requerente ter adquirido o referido veículo da requerida NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA – EPP, e após verificar a ocorrência de defeitos, o devolveu, tendo a NOVA SILENCAR novamente vendido o veículo a IVONE DIAS MIRANDA, sem que fosse realizada a transferência junto ao DETRAN-ES, recaindo as multas de trânsito, bem como IPVA sobre a CNH do requerente, causando a suspensão do direito de dirigir.

A sentença (ID 11569658) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para:

I - Reconhecer a inexistência de vínculo jurídico de direito material entre SEBASTIAO ALMEIDA DE SOUZA e o veículo CITROEN C3 120A 2013/2014, cor preta, placa OUS1848;

II - DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES) que remova do seu banco de dados/registros quaisquer infrações, penalidades e débitos em nome de SEBASTIÃO ALMEIDA DE SOUZA decorrentes do veículo CITROEN C3 120A 2013/2014, cor preta, placa OUS1848, renavam 00588064785, desde 08/09/2019;

III - DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES) que providencie a suspenção dos Autos de Infração de Trânsito n° SE00006359, CR00007022, S017942382 e BA00089037;

IV - DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES) que providencie a TRANSFERÊNCIA dos débitos de IPVA, custos com estadia em pátio e reboque, do veículo CITROEN C3 120A 2013/2014, cor preta, placa OUS1848, renavam 00588064785, desde 08/09/2019, para o Registro Nacional de Infrações (RENAINF) e demais bancos de dados pertinentes da requerida IVONE DIAS MIRANDA titular do CPF 818.601.967-72, ;

V - DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES) que seja restabelecido o direito de dirigir de SEBASTIÃO ALMEIDA DE SOUZA, titular do CPF 221.127.901-53, se por outro motivo não estiver com o direito de dirigir suspenso, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 11569663), arguindo ilegitimidade passiva
ad causam
do detran/es em relação ao ipva e subsidiariamente; responsabilidade tributária solidária entre o vendedor e o comprador até que seja feita a comunicação da venda. Alega responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação de venda. Como tese subsidiária alega a necessidade de transferência de pontos decorrentes da AIT; litisconsórcio passivo necessário com o novo proprietário.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 11569665, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Coaduno com o juízo sentenciante, pelo que explico abaixo.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Desse modo, a comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil, “
os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

Pela análise dos autos, nem a sociedade empresária, tampouco a adquirente, transferiram o veículo no cadastro do Detran/ES, sendo certo que, por força de lei, caberia a sociedade empresária demandada regularizar o cadastro do veículo no registro público para a sua titularidade para somente então transferir para a adquirente, ou melhor, para a entidade financeira (alienação fiduciária).

Dito isso, não há que se falar em responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador até que seja feita a comunicação da venda.

Sendo assim, não há, nos elementos de prova carreados aos autos, dúvida nenhuma acerca da transferência de propriedade do veículo automotor para a sociedade empresária e também para a adquirente/instituição financeira.

Logo, comprovada a venda do veículo para terceira pessoa, merece manutenção a sentença que determinou a desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo, afastando-se a transferência de pontos decorrentes da AIT, bem como dos débitos, multas, e penalidades incidentes a contar da referida data, afastando, assim, a responsabilidade solidária.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem condenação do recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, por força da Lei 9.974/13, art. 19, inciso VI.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)